Tribunal: TJDFT
Processo: 0737001-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737001-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FABIELE KARLINSKI DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, deferiu “tutela provisória de urgência para cominar à ré UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL obrigação de fazer consistente em restabelecer o vínculo contratual firmado com a parte autora, observando as condições e contraprestações anteriormente contratadas até a efetiva alta da autora e do recém-nascido, se for a hipótese, dentro do prazo de cinco dias corridos, a contar da data da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada temporariamente a R$ 50.000,00”. A agravante, Unimed, alega, em síntese, que: 1) tratando-se de plano de saúde coletivo por adesão, é exercício regular de direito a rescisão unilateral, tendo o dever de garantir o plano apenas em caso de necessidade de continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou para tratamento médico para sua sobrevivência até a efetiva alta; 2) a agravada não está em tratamento médico, apenas está gestante, desta forma, ainda que este juízo entenda pela manutenção do plano de saúde, que seja tão somente até a realização do parto; 3) a agravada também não estava internada, nem realizando tratamento garantidor de sua sobrevivência ao tempo do cancelamento, bem como não junta nenhum laudo médico atualizado que demonstre a necessidade de tratamento médico, de modo que não se enquadra no Tema 1082/STJ; 4) apenas disponibiliza os serviços médicos e hospitalares, estando impossibilitada de ofertar a portabilidade para a agravada, uma vez que tal procedimento é feito direitamente pela administradora, que realiza a adesão e exclusão dos beneficiários, bem como a cobrança de forma direta das mensalidades; 5) não existe justo motivo para manutenção do plano de saúde da agravada, assim como a migração para plano na modalidade individual ou familiar, tendo em vista que não é comercializado pela agravante, conforme registros na ANS; 6) é regular a rescisão unilateral dos contratos coletivos de plano de saúde, após o período de 12 meses da contratação, mediante prévia notificação, com antecedência mínima de 60 dias, de forma unilateral, desde que haja cláusula contratual cientificando desta possibilidade; 7) todas as regras contratuais e legais foram cumpridas, a saber, (i) cláusula contratual prevendo a possibilidade de rescisão, (ii) ultrapassagem do prazo de 12 meses da avença; (iii) notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias; e (iv) respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua revogação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. A decisão agravada considerou que: “(...) os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 207145467), (ii) o estado gravídico vigente (ID: 207145469) e (iii) o aviso de cancelamento do negócio jurídico pela administradora (ID: 207145479). A propósito do tema, destaco a incidência na espécie da tese firmada em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo col. Superior Tribunal de Justiça, a seguir: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". O perigo de dano está evidenciado pela necessidade de manutenção do vínculo originário face à gestação em curso. Todavia, entendo que os efeitos da tutela em exame carecem de modulação, de modo a estabelecer como termo contratual a efetiva alta da autora e do recém-nascido, em sendo a hipótese. E, no caso, não há como prevalecer a interpretação restritiva adotada pela agravante, no sentido de que a agravada não se encontra internada nem em tratamento médico, uma vez que a gravidez, por equiparação, é condição suficiente para a manutenção do plano de saúde. Nesse sentido: “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo 1.082, a tese de que ‘a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida’. Assim, a interrupção imediata do serviço de assistência à saúde causa dano potencialmente irreversível à consumidora gestante. (...)” (Acórdão 1873250, 07142352220248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) III. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a prestação devida (Tema 1.082). IV. No caso concreto, persiste ainda a continuidade de prestação de atendimento médico e assistencial, dado o estado de saúde da parte agravada (gestante). (...)” (Acórdão 1845863, 07024497820248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 4. O acompanhamento decorrente do estado gravídico da beneficiária pode ser equiparado a um tratamento médico, para fins do último requisito mencionado pelo c. STJ como autorizador da rescisão contratual imotivada do plano de saúde coletivo, qual seja, que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. 5. Considerando a orientação do c. STJ no sentido de que ‘a liberdade de contratar não é absoluta, devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida do beneficiário, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual’ (REsp 1818495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019), deve ser mantida a cobertura à Autora gestante até que o nascituro venha a completar 30 (trinta) dias ou que a gravidez chegue a termo sem o nascimento com vida do nascituro. (...)” (Acórdão 1340028, 07316808920208070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator